Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711468-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO ZAJAC AGRAVADO: JOAQUIM MARQUES DE BRITO, VILMA CORREA BRITO DECISÃO Ad cautelam, e considerando que está pendente de decisão no Juízo a quo pedido de reconsideração com base em alegado fato novo (pessoa idosa supostamente residente no imóvel em questão e que estaria com Covid, segundo atestado médico desacompanhado de exame laboratorial), suspendo excepcionalmente a ordem de desocupação até que sobrevenha o pronunciamento do MM. Juiz. Oficie-se, com urgência, à Vara de origem, comunicando sobre esta decisão e para que informe o que vier a ser decidido quanto ao pleito de reconsideração. Ao agravado, para contrarrazões. I . Brasília, 04.06.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator